Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PARCELAS. ANO DE 2020. AULAS REALIZADAS À DISTÂNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PERDA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO CONSIDERÁVEL DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência do CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Os apelantes, réus, são os destinatários finais do contrato de prestação de serviços educacionais objeto da presente ação monitória, ao passo que a apelada, autora, é instituição que oferece serviços educacionais no mercado de consumo. O quadro fático se amolda aos conceitos de consumidor, fornecedor e serviço, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor(CDC).
2. O art. 6o, inciso V, do CDC prevê que é direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Contudo, a alteração na prestação dos serviços se deu conforme exigência da legislação vigente à época, que impôs a todos o isolamento social para evitar a disseminação da Covid-19.
3. Na hipótese, desde os embargos à ação monitória, os apelantes requerem a aplicação da teoria da imprevisão, sem apontar elementos concretos que indiquem a onerosidade excessiva do contrato. Não há sequer pedido de revisão de cláusula contratual: a embargante pretende a alteração dos termos contratuais pelo só fato de ter havido a prestação de serviços educacionais na modalidade remota.
4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor proteção não afasta, por óbvio, o dever de adimplemento das obrigações contratadas. Os apelantes, em nenhum momento, alegam abusividade ou qualquer outra ilegalidade do contrato. Sequer apontam em que consistiria a interpretação mais favorável ao consumidor no caso, pois não impugnaram nenhuma cláusula contratual. Limitam-se ao argumento de que houve superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (pandemia da Covid-19), os quais ensejariam um abatimento considerável do valor do débito (de 78%) das parcelas relativas ao ano de 2020.
5. A revisão do contrato por onerosidade excessiva pressupõe a demonstração concreta da situação superveniente que causou o desequilíbrio contratual. No caso, os apelantes apenas mencionam genericamente a pandemia da Covid-19, mas não comprovam como ou em que extensão a crise de saúde pública teria lhe causado instabilidade financeira. Não há informação sobre queda no faturamento da empresa ou efetiva modificação de sua situação financeira, nem que houve perda expressiva da qualidade do ensino, pelo só fato de ter sido ministrado à distância.
6. Os apelantes usufruíram da prestação dos serviços educacionais, mas optaram por não pagar qualquer parcela naquele ano. Além disso, não houve demonstração de qualquer fato que prejudicasse a sua subsistência ou de sua família. Depreende-se, portanto, que o inadimplemento do contrato foi voluntário. Por consequência, o pedido de abatimento do preço é injustificável. Assim, como não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a sentença deve ser mantida.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.